Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-94.2013.8.14.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. 1) PRELIMINAR JUNTADA DE DOCUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. PRESENÃA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL EM CONSONÃNCIA COM O DEPOIMENTO DA VÃTIMA. 1) O rÃ©u tinha conhecimento da gravaÃ§Ã£o de conversa clandestina quando da realizaÃ§Ã£o da audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, mantendo-se silente quanto a sua juntada aos autos na fase do 402 do CPP, somente requerendo tal providÃªncia em sede razÃμes recursais, operando-se, portanto, a preclusÃ£o consumativa, vez que nÃ£o se trata de juntada de documentos novos.2) Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de estupro, notadamente pelo laudo do exame de corpo de delito e pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, incabÃvel o acolhimento do pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.3) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001283-94.2013.814.0080
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE BONITO
APELANTE: AURO CORREA NETO
Def. Púb.: MAURO PINHO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PRELIMINAR JUNTADA DE DOCUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
1) O réu tinha conhecimento da gravação de conversa clandestina quando da realização da audiência de instrução e julgamento, mantendo-se silente quanto a sua juntada aos autos na fase do 402 do CPP, somente requerendo tal providência em sede razões recursais, operando-se, portanto, a preclusão consumativa, vez que não se trata de juntada de documentos novos.
2) Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de estupro, notadamente pelo laudo do exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
AURO CORREA NETO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Bonito, que o condenou a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por violação ao art. 217-A c/c art. 71 do CP.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do Apelante, imputando-lhe a conduta delituosa de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, perpetrada em desfavor da menor R. da S.E. Narra à peça acusatória, em suma, que o primeiro abuso ocorreu na residência do irmão do acusado, no município de Salinópolis, e o segundo, no Município de Bonito, na residência do acusado. Consta do relato da vítima, que possuía 12 anos quando viajou com a família do acusado para Salinópolis, onde em um dos dias que ficou lá, a vítima dormia em um quarto com uma das filhas do acusado e foi acordada por ele, o qual deitou ao seu lado, despiu-se e despiu a vítima e passou a beijá-la na boca, embora esta pedisse para parar, contudo, continuou tendo colocado a camisinha em seu órgão sexual, penetrando a vítima. Que como esta começou a sentir fortes dores o denunciado colocou a mão em sua boca para que não gritasse, concluindo o seu intento, e ouvindo barulho vindo de fora se vestiu e saiu do quarto.

Nos dias seguintes o denunciado só pediu que a vítima não contasse a ninguém. Após um mês dos fatos, a vítima foi dormir na casa do denunciado, onde ele novamente foi ao quarto em que dormia e acordou-a pedindo que fosse até a sala, mas esta se recusou e o acusado a puxou pelo braço e levou-a para a sala, onde começou a beijar a vítima, tirou sua roupa e a calcinha da mesma, que tentou impedir, ocasião em que o denunciado introduziu seu pênis na vagina da mesma e após ouvir um barulho, se vestiu e foi para seu quarto.

Consta que a genitora da vítima começou a questioná-la tendo esta contado o que havia acontecido, razão pela qual registraram a ocorrência e a vítima foi submetida a exame sexológico, o qual confirmou a ocorrência do crime em tela. Sobreveio a sentença, na qual o magistrado julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 179-214), requereu a juntada da mídia de fls. 215, bem como pleiteou pela absolvição, ante a inexistência do fato e a ausência de provas da autoria delitiva. Em contrarrazões (fls. 220--227), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, retornando-me, concluso em 04/10/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

JUNTADA DE MÍDIA. PROVA NOVA

Ab initio
, anoto que a preliminar de juntada de prova supostamente nova deve ser indeferida. Isto porque, o art. 402 do CPP é claro em aduzir que: ¿
produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução¿.

Verifica-se que o Apelante foi inerte em suas alegações finais em solicitar a quebra do sigilo de dados e telefônicos da menor, incidindo na espécie a preclusão consumativa. Não pode o réu beneficiar-se da própria inércia, pois não podemos aferir se a mídia juntada pela defesa, de fato, pertence à conversa telefônica existente entre o acusado e a menor, na qual, ela supostamente afirma que foi pressionada pela Conselheira Tutelar Virginia e por Naia para formalizar as acusações inverídicas em desfavor do réu, na medida em que, se trata de gravação clandestina, cuja validade probatória não foi aferida no momento oportuno.

Desta forma, há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do réu e ocorridos anteriormente à propositura da ação ou durante a sua instrução e este se queda silente.

Não pode, somente após a prolação de sentença condenatória em seu desfavor, adotar as providências com o prolongamento da instrução probatória, tumultuando o feito.

Ademais, não desconheço que em cede de recurso de Apelação esta E. Corte de Justiça pode proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências, na esteira do art. 616 do CPP, no entanto, somente a prova nova possui o condão de autorizar tais medidas. Conforme já exposto, a referida prova já era de conhecimento do apelante desde a audiência de instrução e julgamento, não se tratando, portanto, de fatos novos.

A jurisprudência pátria é remansosa quanto ao referido entendimento, conforme segue:
APELAÇÃO
. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. I. Comprovados os fatos imputados ao réu, principalmente, por meio das declarações colhidas durante a instrução processual. Palavra da vítima firme e linear, durante todo o transcorrer do feito, no sentido de que, na ocasião do delito, o inculpado a forçou a manter com ele relação sexual. Relato corroborado pelos depoimentos judiciais da genitora da ofendida, de uma psicóloga e da Policial Civil que, à época, atendeu a ocorrência - testemunhas que reproduziram a narrativa da adolescente em seus exatos termos. Na mesma linha, foi a narrativa dos fatos fornecida pelos ofícios elaborados por Conselheiros Tutelares, na seara inquisitorial. Em crimes contra a liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas, a palavra da ofendida assume especial importância, desde que convincente e coerente - como ocorreu no caso em comento. Condenação mantida. II. A Escritura Pública Declaratória, supostamente, formulada pela vítima e ora acostada pela defesa,
junto
ao recurso de
apelação
interposto, não pode ser considerada, neste momento.
Prova produzida meses após ao encerramento da instrução, bem como à prolação da sentença e, portanto, apresentada em fase processual totalmente inoportuna.
Eventual interesse da defesa em ver sopesado o suposto elemento probatório deve ser peticionado mediante a via adequada, ou seja, em sede revisional. Ademais, trata-se de um
documento
produzido de forma totalmente unilateral e extrajudicial, quase cinco anos após os fatos, contendo declarações vagas e imprecisas. Impossível confirmar sua legitimidade ou mesmo em que circunstâncias foi confeccionado. Considerando tal conjuntura, a escritura em questão não é suficiente para derruir a certeza obtida diante do sólido contexto probatório carreado ao processo - o qual foi produzido mediante complexa instrução
criminal
, em que a vítima restou ouvida perante as autoridades policial e judicial, confirmando o fato denunciado em todas as oportunidades. III. A pena privativa de liberdade foi estabelecida de modo razoavelmente adequado ao caso em concreto, inexistindo recurso da acusação na espécie ou irresignação defensiva no ponto, de modo que vai, igualmente, mantida no patamar fixado.
APELO
NÃO PROVIDO.(TJRS,
Apelação Criminal
, Nº 70085162824, Quinta Câmara
Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 05-07-2021)

Pelas razões expostas, indefiro a juntada da mídia e determino o seu desentranhamento dos autos, após o encerramento das vias recursais.
2.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA: INEXISTÊNCIA DO FATO OU AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O ponto nevrálgico da questão remonta a percepção se existem nos autos, elementos fortes que autorizem a imputação da autoria delitiva ao réu, acerca do crime descrito na inicial.

Ao apontar as provas de autoria em sentença, o julgador monocrático destacou os depoimentos da vítima e demais testemunhas, os quais reproduzo:
Por sua vez, a
autoria
também comprovada tendo em vista simples leitura de todas as provas, consistentes em testemunhos, documentos colecionados pelo Conselho tutelar e CRAS, bem como declarações seguras, reiteradas e esclarecedoras da vítima não só em fase investigativa, mas também em Juízo, que segue ao encontro das demais provas produzidas conforme simples leitura das transcrições que seguirão.
Conforme a Testemunha MARIZETE BORGES DA SILVA (mídia fls. 87) contata-se> afirma que ouviu comentários por parte de Adriano, seu genro, com a filha mais velha da depoente e que ouviu esta filha sua dizer à própria vítima porque esta nada falava sobre o major. Que de imediato a depoente foi questionar que a vítima sobre essa conversa e a vítima relatou de fato que não era mais virgem e que a questionou sobre isso em 08/05/2014, quando a vítima possuía 12 anos e a vítima respondeu que foi o major que mexeu com ela. E disse que foram duas vezes, sendo uma vez em Salinas e outra vez neste Município de Bonito. Que após estes relatos foi até as conselheiras Virginia, Izabela, Clara e Nazaré. Afirma que a vítima relatou o fato novamente na Delegacia e que, atualmente a vítima continua afirmando o ocorrido. Quanto a segunda vez, confirma a testemunha que a vítima relatou à depoente que foi na residência do réu.
Informa também que não notou mudança de comportamento da vítima e que esta não contou especificamente como foi o abuso.
Perguntado ainda a esta depoente supra, quanto a pessoa da Conselheira Virginia a depoente afirma que tinha relacionamento normal com ela e que não sabia sobre desavenças dela com o réu.
No mais, diante das perguntas, denota-se que o depoimento trata somente quanto a conduta da vítima, que, no caso, deve ser ressaltado, possuía à época 12 anos de idade sendo flagrante que se trata de estupro presumido, pouco importando, portanto, conduta desta, violência real, ou atuação, ou intenções ou o querer da vítima. A despeito, após relatados os fatos criminosos, dispensa-se tempo em demasia na conduta da vítima.
Por sua vez, em declarações da vítima RANIELLE DA SILVA EUGENIO (mídia fls. 87) contata-se: De início a própria Acusação adverte a vítima antes ainda de suas declarações quanto a responsabilidade por eventual prática de ato infracional caso falsa a acusação contra o réu. A despeito, esta vítima, uma adolescente de 12 anos simplesmente relata o fato, lembrando-se de forma segura especificadamente data e modo da execução, descreve e reitera quantas vezes perguntada, que era mês de julho de 2012 quando em férias em Salinas com a família do réu, na casa do irmão do réu. Relata minuciosamente que estava dormindo com a filha (de 01 ano) do réu e que a esposa (Vanessa) do réu dormia no outro quarto e que já era tarde quando o réu foi até o seu quarto e se deitou ao seu lado. Afirma que pediu para ele sair, mas ele não saiu e beijou a declarante, prosseguiu contando que pediu para ele parar e ele agarrou a declarante. Que após isso ele se despiu e que a declarante segurou a sua roupa, mas ele tirou e aconteceu. Esclarece a vítima que não queria e pediu para ele sair.

Não obstante tais declarações, a defesa do apelante pretende pelo reconhecimento de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, pois elas foram mal valoradas, dada a parcialidade da Conselheira Tutelar Virginia na condução do feito, vez que se trata de inimiga política do réu, bem como a inimizade política e pessoal do réu com Naia, na medida em que o acusado se envolveu com Luana (esposa de Naia) no período em que estava separado de Vanessa. Aduz que o depoimento da vítima se encontra isolado nos autos, não sendo corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, afirmando que Adriano negou ter participado da publicação do relacionamento da vítima com o acusado, bem como ouviu a vítima falar que estava se envolvendo com o Apelante por pressão de Virginia.

Nesse viés, ao contrário do aduzido pela defesa, os laudos convergem para os fatos descritos na denúncia, isto é, houve um ato sexual praticado contra uma menor - preenchendo o molde do art. 217-A do CP. A materialidade, portanto, é inconteste e a prova técnica não desabona este fato.

No decurso da instrução, a defesa tenta tirar a credibilidade da palavra da vítima, aduzindo que ela possuía relacionamento com Júnior Ferraço e com Naia, tendo, inclusive, sido agredida por sua genitora quando esta encontrou a menor conversando tarde da noite com o primeiro. Quanto as supostas experiências anteriores da vítima, não isenta o réu da condenação. Destaco, por oportuno, que o sujeito passivo do crime de estupro é a mulher, pouco importando a sua qualificação, profissão ou honestidade, pois o escopo da norma penal é proteger a liberdade sexual da mulher de qualquer forma de desrespeito, agressão ou humilhação. O direito penal não tem cunho moralista, capaz de deixar as mulheres que não sejam virgens sem proteção legal, a contrário
sensu,
alberga um bem jurídico maior: a liberdade sexual, com a livre disposição do próprio corpo, que é um direito de todas as mulheres, sem distinção, conforme segue:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ESTUPRO. REPETIDOS CRIMES DE ESTUPRO PRATICADOS PELOS QUATRO RÉUS, COM O AUXÍLIO DOS OUTROS ACUSADOS, CONTRA A MESMA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA - LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA DO APELANTE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - RELEVÂNCIA E VALIDADE COMO PROVA - LIMITAÇÕES FÍSICAS DA VÍTIMA (DIFICULDADE VISUAL E AUDITIVA) QUE NÃO IMPEDIRAM O RECONHECIMENTO DO APELANTE, CONHECIDO DELA HÁ 20 ANOS, COMO UM DOS AGRESSORES. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA E DÚVIDAS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO MORAL - FATORES IRRELEVANTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. CO-AUTORIA - AUXÍLIO EFICAZ DO APELANTE NA IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA DURANTE OS ESTUPROS. CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - 'Não há ilegalidade em sentença condenatória, sanável pela via do habeas corpus, que, para a constatação da autoria, considera a palavra da vítima do crime de atentado violento ao pudor, mormente quando em harmonia com o conjunto fático-probatório, em face das circunstâncias em que normalmente esse tipo de crime ocorre: às escondidas, longe de testemunhas. Precedentes.' (STJ - HC nº 32342 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU de 17.05.04). II - 'A contradição existente nos depoimentos, com relação a fatos de somenos importância, não retira o valor de tal meio probatório, pois, a par das pequenas divergências serem inerentes às imperfeições do psiquismo humano, somadas ainda às condições muitas vezes precárias, da colheita da prova, é bem de ver que o essencial é saber se, no fundo, o dictum, tido como discrepante, guarda o mesmo sentido.' (RT 27/178). III - 'É co-autor dos crimes contra os costumes, estupro e atentado violento ao pudor, aquele que concorre eficazmente para a prática dos delitos, imobilizando o acompanhante da vítima, facilitando, assim, a atuação do executor, ainda que não chegue a manter relações sexuais ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida.' (RT 764/479). IV - 'TJSP:
Para a configuração do delito do art. 213 do Código Penal, não é condição legal seja íntegra a mulher constrangida. O Código deixa patente que não se preocupa com a posição social ou com as virtudes morais da vítima. Pode ela ser prostituta, deflorada, honesta ou virgem.
' (RT 395/92). (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 510711-1 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 26.03.2009)
APELACAO-CRIME. ESTUPROS E ATENTADOS VIOLENTOS AO PUDOR. PROVAS LHANAS E CONVINCENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A LEI PENAL, EM SEUS ARTIGOS 213 E 214, TUTELA A LIBERDADE SEXUAL DA MULHER, NAO IMPORTANDO A SUA CONDICAO, SE VIRGEM OU NAO, HONESTA OU PROSTITUTA, MOÇA OU VELHA. PALAVRAS DA VITIMA UNIFORMES, COERENTES E SEGURAS, CONFORTADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E MATERIAL, SUFICIENTES PARA GERAR PLENAS CONVICCAO QUANTO A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ACUSADOS. NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. (TJRS, Apelação Crime Nº 698004207, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Armando Bertanha de Souza Leal, Julgado em 11/03/1998)

Desta forma, aduzir a ausência de elementos próprios que tipificam o crime imputado ao paciente, por considerar que a mulher supostamente ofendida se trata de uma adolescente ¿experiente¿, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Prosseguindo, o Apelante sustentou a suposta inexistência de provas de autoria do crime em apuração, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
com absolvição do acusado.

Entretanto, compulsando-se os autos, verifico que o acusado foi apontado como autor do delito desde o nascedouro da presente demanda, sendo a versão apresentada pela vítima, a menor de 12 anos, até a instrução processual, na qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O delito em voga, quase sempre é praticado às escondidas e ocasiona grande abalo psicológico nas vítimas. Dada a clandestinidade em que eles são perpetrados, a palavra do ofendido ganha especial relevo, conforme segue:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. EXTREMA RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. TESE DE AFRONTA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Lastreada a condenação nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial, não é possível revê-los em sede de recurso especial no desiderato de obter conclusão diversa, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ. 3. No tocante à pretensão de redução da pena imposta e indicação de ofensa ao art. 59 do Código Penal, o recorrente não demonstra de que forma o referido dispositivo teria sido violado, o que impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. Além disso, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 652144 SP 2015/0026646-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2015 - grifo nosso).

Desta forma, temos nos autos duas vertentes, a primeira delas oriunda da acusação da vítima em desfavor do réu, sendo tal depoimento corroborado pela sua genitora e pelas Conselheiras Tutelares atuantes no feito, estando as declarações da menor em consonância com o laudo pericial produzido nos autos. De outra banda, a segunda vertente é sustentada pelo réu, sua esposa Vanessa e Adriano, na medida em que eles tentam tirar os créditos da palavra da vítima.

Em sua defesa, objetivando derruir a primeira vertente, o réu sustenta sua tese com base em suposto conluio entre a Conselheira Tutelar Virginia e Naia, que seriam seus inimigos políticos e pessoais, para instruir a vítima a depor contra si, contudo, não solicitou nenhuma prova concreta e cabal para comprovar suas alegações e combater o depoimento firme e coeso da vítima, em todas as fases do processo.

Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que a magistrada prolatora da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
In casu, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo
.

2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).

Dito isso, estando as provas técnicas e testemunhais (genitora da vítima, Conselheiras Tutelares atuantes no caso) em harmonia, guardando coerência com a descrição fático delitiva guardada na inicial, rejeito o pleito absolutório.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator